Tribunal: CARF
Processo: 10865.721384/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721384/2013-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.686 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-49.725, da 5a Turma da
DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fls. 161), que homologou parcialmente os
PER/DCOMP juntados às fls. 02 a 21.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
As glosas procedidas decorrem do entendimento fiscal de que as retenções
informadas nas DCOMPs não teriam se confirmado em sua integralidade na DIRF das
fontes pagadoras e, consequentemente, não deveriam ser admitidas na composição do
crédito.
Desconsidera, assim, a fiscalização que essa ausência de confirmação das retenções
nas DIRF das fontes pagadoras não descaracteriza a existência de crédito em face da
retenção mencionada, pois não pode ser imputada à Manifestante, a responsabilidade e, o
que é mais grave, o ônus, decorrente de eventual descumprimento ou cumprimento em
atraso de obrigações acessórias pela fonte pagadora, eis que a retenção se efetivou,
existindo o dispêndio financeiro pela Manifestante.
Evidente que a conclusão fiscal desconsiderou o equívoco cometido por algumas
fontes pagadoras quando elegeram como código de recolhimento da retenção o código
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721384/2013-12
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.686 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721384/2013-12

1708, aplicável às retenções em geral do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e o código
6256, aplicável aos pagamentos em geral realizados por órgão público.
Sem prejuízo de eventuais lacunas existentes nas DIRF dos tomadores, cujo
conteúdo a Manifestante não possui a mais vaga ideia, não sendo da sua alçada controlar
a forma de cumprimento das obrigações dos seus contratantes.
Ademais, sem prejuízo da existência de crédito compensável, o presente despacho
decisório encontra-se eivado de nulidade, pelo que deve ser cancelado.
O contribuinte traz aos autos excertos de jurisprudência e doutrina com o intuito de
alegar violação aos princípios da legalidade e fundamentação, e, ao final discute o mérito
da questão argumentando existir o crédito, solicitando seu reconhecimento e a posterior
compensação:
O discutido Despacho deve ser precedido de formalidades legalmente impostas à
Administração Pública para alcance de seus objetivos constitucionalmente postos, quais
sejam: legalidade, moralidade, impessoalidade, bem como a garantia do contraditório e da
ampla defesa.
Não por outra razão, a exigência de fundamentação legal, dentre outros elementos,
no auto de infração/despacho decisório é requisito essencial para a sua lavratura/emissão
e que, caso ausente, enseja a nulidade do ato praticado.
A indicação precisa de todos os elementos constituintes do crédito tributário é
requisito do Auto de Infração e, por analogia, do Despacho Decisório, conforme
determina o Decreto n.o 7.574/11.
Portanto, mostra-se evidente que, caso não seja declarada a nulidade do Despacho
aqui analisado, restará consubstanciado o cerceamento do direito de defesa da
Manifestante e serão violados frontalmente dois princípios basilares do ordenamento
jurídico, quais sejam o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 50, LV da CR/88.
A legislação determinou que o valor do imposto retido será compensado no
exercício em curso, exclusivamente, com o imposto retido por ocasião do repasse da
remuneração pela cooperativa aos cooperados, podendo excepcionalmente ser objeto de
pedido de restituição.
Portanto, se tal retenção foi procedida, por óbvio que deve obedecer à sistemática
de compensação autorizada pelo artigo 652 do RIR pela singela constatação de que as
sociedades cooperativas, como é o caso da Manifestante, não estão sujeitas a qualquer
outra capitulação legal de retenção que não a prevista naquele artigo que autoriza a
compensação pleiteada e indevidamente glosada.
É incontroverso o direito creditório existente em beneficio da cooperativa, haja
vista as retenções do IRRF procedidas pelas fontes pagadoras que somente poderia estar
capitulado no artigo 652, por se tratar de sociedade cooperativa.
E isso, independentemente das fontes pagadoras terem ou não declarado em DIRF
as retenções procedidas, ou terem declarado com código equivocado, conforme será
demonstrado no tópico seguinte. Tal declaração, em hipótese alguma, pode ser entendida
corno constitutiva do direito ao crédito da cooperativa. Esse nasce da ocorrência do
desconto em fonte do Imposto de Renda incidente sobre a remuneração dos cooperados
paga por intermédio da cooperativa e da autorização legal do seu aproveitamento para a
quitação do imposto retido por ocasião do pagamento a esses profissionais.
A informação de tais retenções pelas fontes pagadoras em DIRF ou Comprovante
de Rendimentos tem caráter meramente declaratório ou estar-se-ia diante de situação de
acentuada insegurança jurídica, deixando-se a cargo de elemento extremamente frágil e
suscetível de erros materiais de digitação, não preenchimento e etc. a definição da
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.686 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721384/2013-12

existência de crédito a que tem direito o prestador. Além disso, inexiste qualquer extensão
de poder à cooperativa para verificação e comprovação do cumprimento correto de
obrigações acessórias e principais pelas fontes pagadoras.
Percebe-se que a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento é da fonte
pagadora, não podendo a cooperativa ser responsabilizada pelos atos daquele, ou seja,
especialmente quando, tendo procedido àqueles recolhimentos, deixou de declarar em
DIRF os tributos retidos.
Por fim, cabe ressaltar que caso se verifique que a fonte pagadora, além de deixar
de declarar o valor retido em DIRF ou em Comprovante de Rendimentos, não tenha
realizado o recolhimento do tributo descontado, a situação ora vivenciada agrava-se ainda
mais. Trata-se de informação da qual também não dispõe a Manifestante, mas na hipótese
de se confirmar a ausência de recolhimento, o que somente pode ser apurado a partir de
verificação pela própria Receita Federal, lembre-se tratar de apropriação indébita (aqui
citada exclusivamente como hipótese).
Comprova-se a totalidade das retenções efetivamente sofridas e declaradas,
mediante as folhas do Livro Razão da Manifestante, cujas contas demonstram o valor
líquido recebido (contas individualizadas por empresa) e o IRRF (conta "IR Retido na
Fonte") em cada fatura (Doc. 03), e que se encontram reunidos de forma ordenada na
Planilha em anexo (Doc. 04).
Algumas retenções se comprovam por meio dos informes de rendimento ora
apresentados, mas que tiveram o código de recolhimento equivocadamente declarado com
1708 ou 6256.
Ocorre que a obrigação de indicação do código de receita é do tomador de serviços,
o qual informou, em alguns casos, o código de recolhimento de n° 1708 correspondente a
"IRRF — Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica", e, em outros, o código
6256, correspondente a "IRPJ — Pagamento Efetuado por Órgão Público", por decisão
própria que, possivelmente, desconsiderou ou ignorou o fato de que a Receita Federal
disponibiliza código específico para tal recolhimento e respectivas declarações.
É essencial, no entanto, que esta Delegacia de Julgamento reflita sobre o imenso
risco de erro que envolve a escolha de definição de tal código, já que o código 1708,
analisado friamente, seria aplicado a qualquer retenção de Imposto de Renda em
pagamentos realizados a pessoas jurídicas, como é o caso, já que a Manifestante, antes de
ser cooperativa, é pessoa jurídica.
A mesma linha de raciocínio se aplica à utilização do código 6256, uma vez que
poderia ser aplicado a qualquer retenção de Imposto de Renda em pagamentos realizados
por órgão público.
Assim, não se pode admitir que o equívoco incorrido pelos funcionários dos
tomadores de serviços mude a natureza do crédito a que tem direito a Manifestante,
devendo se considerar que, em se tratando de retenção de Imposto sobre pagamento a
cooperativa somente poderia se referir ao código 3280.
O que deve ser considerado é a essência da retenção, a relação que deu origem ao
pagamento sobre o qual ocorreu o desconto do imposto.
Especificamente em relação a estas retenções informadas pela fonte pagadora com
o código equivocado, têm-se os respectivos Informes de Rendimento, desconsiderados
pelo Fisco na apuração do crédito declarado, em que se demonstra o valor do IRRF
retido, mas que, conforme exposto, foi lançado, equivocadamente, sob o código 1708 e
6256 (Doc. 05).
Ao fim, o Manifestante requer:
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.686 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721384/2013-12

(i) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório em
decorrência da ausência de fundamentação/enquadramento legal que motivaram a
exigência e que demonstre o suposto equívoco cometido no procedimento de
compensação em questão, por cercear o direito de ampla defesa da Manifestante;
(ii) no mérito, caso seja ultrapassada a preliminar suscitada, e com fulcro nas
razões de fato e de direito elencadas, que se julgue procedente a presente Manifestação de
Inconformidade, reformando-se integralmente o Despacho Decisório, uma vez que devem
ser levados em conta os valores não informados e não corroborados em DIRF pelas fontes
pagadoras, pela simples existência de crédito em face da retenção, já que é elemento
suficiente para a validação da compensação declarada, não podendo lhe ser imputado o
ônus decorrente de eventual descumprimento pela fonte pagadora;
(iii) ainda, a indicação do código de recolhimento 1708 ou 6256 pelas fontes
pagadoras decorre de mero erro material, eis que a natureza das retenções somente pode
se tratar de retenções aplicáveis a cooperativas com base no artigo 652 do RIR,
inexistindo capitulação legal diversa para tal retenção;
(iv) finalmente, é da tomadora a obrigação de indicar o código de recolhimento
correto, de declarar corretamente em DIRF, em Comprovante de Rendimentos, sendo a
simples existência de crédito em face da retenção, elemento suficiente para a validação da
compensação declarada, não podendo ser imputada à Manifestante o ônus decorrente de
eventual descumprimento de obrigação acessória ou principal pela fonte pagadora.
A DRJ indeferiu a MI, inicialmente, rejeitou a preliminar de nulidade posto que,
em suma:
Nos termos do art. 59, I, apenas se pode cogitar de declaração de nulidade de auto
de infração - que se insere na categoria de ato ou termo, quando lavrado por pessoa
incompetente. A nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59,
II, somente pode ser declarada quando não é oferecido o necessário direito de defesa ao
autuado, o que não ocorreu no caso vertente.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa. Este é o entendimento extraído do art. 60.
Assim sendo, cumpre salientar que os atos impugnados encontram-se revestidos
das formalidades legais, com adequada motivação fática e jurídica, não padecendo de
qualquer vício de nulidade, pois lavrados por autoridade competente. Além disso, as
peças que os compõem obedecem aos requisitos do art. 10 do PAF, contendo todos os
elementos imprescindíveis ao pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Também não se configura o vício de nulidade por cerceamento do direito de
defesa, já que o Manifestante teve ciência do despacho e lhe foram concedidas todas as
condições para apresentar sua defesa em tempo hábil. O enfrentamento das questões na
Manifestação de Inconformidade denota perfeita compreensão da descrição dos fatos que
ensejaram a autuação.
Rejeitada, portanto, a preliminar de nulidade suscitada nesse ponto, uma vez que
todos os aspectos essenciais do lançamento foram respeitados, assim como os princípios
do contraditório e da ampla defesa.
Repise-se que não ocorrendo as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72, descabe falar-se em nulidade do Despacho Decisório. Somente
estaria caracterizado o cerceamento do direito de defesa se ficasse comprovado que o
recorrente não conseguiu se defender dos fatos que lhe foram imputados.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.686 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721384/2013-12

Assim, rejeitam-se as alegações de nulidade por cerceamento de direito de defesa e
ofensa ao princípio da motivação.
No mérito, argumenta que:
O litígio neste processo envolve a análise da liquidez e certeza do crédito de IRRF
de diversos anos-calendário, reconhecido parcialmente pelo decisório, já que parcela das
retenções antecipatórias não foi comprovada.
Tais antecipações se deram mediante retenção da contribuição incidente por
ocasião do pagamento efetuado por pessoas jurídicas à Cooperativas de Trabalho pelos
serviços prestados pelos filiados cooperados e retidos na fonte pelos tomadores de
serviço.
Diante de um sem-número de retenções que integraram a composição do direito
creditório, assim como da grande quantidade de documentos juntados pelo manifestante,
é proveitoso tecer algumas considerações acerca da avaliação do material fático-
probatório para que se possa concluir com relativa segurança e celeridade sobre a
existência do direito pleiteado.
O critério proposto pautar-se-á nas noções básicas de seleção de amostras para
verificação da conformidade probatória, à luz do livre convencimento motivado:
a) Definição do grupo da retenção em função dos elementos caracterizadores da
prova anexada e/ou do fundamento erigido no despacho impugnado;
b) Referência visual da prova juntada em planilha elaborada pelo requerente,
relacionando-a com fato a ser provado;
c) Totalização dessas referências para o exame das conformidades globais, a fim de
que a conformidade individual possa ser extrapolada para o grupo da retenção, dentro de
uma inferência alicerçada na homogeneidade da amostra e na indivisibilidade da
conclusão inferida;
Os critérios de amostragem acima, não foram observados pelo Manifestante.
Para comprovar essas retenções, o contribuinte trouxe aos autos inúmeras faturas
destacando os pagamentos efetuados pelos tomadores de serviço e, na maioria delas, os
impostos devidos e as retenções ocorridas, entre elas o IRRF.(fls. 398 a 509).
Acrescenta também diversas Declarações de imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF (fls. 22 a 160) além de folhas do livro razão (fls. 250 a 355) e planilhas indicando
que os valores retidos podem ser comprovam com essa documentação.
O Manifestante em nenhum momento esquematizou suas alegações demonstrando
nas planilhas apresentadas a documentação comprobatória de acordo com os códigos de
tributo (3280, 1708 e 5256), o ano de sua retenção e demais elementos que permitissem a
verificação do seu direito creditório.
As faturas e demais documentos acostados aos autos não são elementos suficientes
para comprovação das retenções alegadas por serem impraticáveis sua aferição nas
Instâncias Administrativas das Delegacias de Julgamento da Receita Federal.
A mera referência na fatura a percentuais do imposto e das contribuições incidentes
na fonte não constitui prova, mas apenas indício, do fato retenção A prova direta da
retenção é aqui requerida ante a possibilidade de repercussão penal da conduta da fonte
pagadora consistente em descontar os tributos do preço pago e não informá-los nem
entregá-los ao Fisco (crime de apropriação indébita de tributos - art. 2o, II, da Lei no
8.137, de 1990).
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.686 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721384/2013-12

A prova da retenção é aquela configurada diretamente, com base nos documentos
bancários ou recibos de pagamento, quando restar comprovada a sua ocorrência mediante
o recebimento do valor líquido dos tributos descontados em cada operação pela fonte
pagadora, conforme elucidado neste Voto.
Ademais, deve-se frisar que a documentação comprobatória de seu direito foi por
ele mesmo produzida, caracterizando a prova unilateral, situação em que não se pode por
motivos vários, comprovar o direito alegado. Para o Manifestante constituir prova a seu
favor, não basta carrear aos autos elementos por ela mesma elaborados; deverá ratificá-los
por outros meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio
ato de vontade.
A recorrente foi cientificada em 17/01/2020 – sexta-feira (fl. 535) e apresentou o
seu recurso voluntário em 18/02/2020 (fls. 813).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega, em síntese, que, apesar de a
autoridade reconhecer a possibilidade de comprovação por outros meios, considerou que a
documentação apresentada não foi suficiente.
Cita a súmula CARF 143, afirma ser uma cooperativa de trabalho médico e que o
seu faturamento está sujeito à retenção do IRRF. Parte do imposto retido não foi confirmada
quando do cruzamento das informações com a DIRF. Assim, aduz que:
Assim, passa o Acórdão a tecer sua fundamentação, no intuito de demonstrar que,
malgrado a possibilidade de meios diversos de prova, a Recorrente, supostamente, não os
teria aproveitado de forma efetiva, não logrando êxito em comprovar as retenções.
Primeiramente, afirma que a Recorrente não teria esquematizado "suas alegações
demonstrando nas planilhas apresentadas a documentação comprobatória de acordo com.
os códigos de tributo, o ano de sua retenção e demais elementos ", Em seguida,
complementa que os elementos acostados pela Recorrente não seriam suficientes "por
serem impraticáveis ("sic") sua aferição nas Instâncias Administrativas das Delegacias de
Julgamento da Receita Federal. "
Com a devida vênia, a Recorrente não mediu esforços para esquematizar nos autos,
de forma muito clara, toda a documentação apresentada em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Como se constata a partir da análise das planilhas juntadas (fls. 354-355), foram
listados, para cada uma das retenções glosadas, os seguintes elementos distribuídos em
colunas:
- Pessoa jurídica pagadora;
- CNPJ do tomador;
- Número da fatura;
- Data da emissão da fatura;
- Data do recebimento;
- Valor total faturado;
- Multa;
- Juros;
- ISSQN
- Desconto;
- Valor do IRRF;
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.686 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721384/2013-12

- Valor recebido;
- Forma de Comprovação.
Tal planilha foi elaborada visando justamente apresentar à DRJ a sistematização de
todas as informações de forma compreensível, precisa e suficiente para o deslinde da
controvérsia, que consolida vasta documentação também apresentada às fls 250-511:
- Faturas:
- Comprovantes de Rendimento:
- Retornos Bancários:
- Livro Razão:
Para cada uma das retenções, como exigido pela decisão recorrida e contradizendo-
a frontalmente, foi identificada a documentação comprobatória, os códigos dos tributos,
nos casos em que a retenção foi declarada erroneamente, o mês e ano da retenção, e
inúmeros outros elementos, que vão até mesmo além do mínimo necessário para
verificação do crédito.
Pergunta-se. quais outros elementos a Recorrente deveria ler apontado nessa
planilha para a efetiva verificação das informações e cruzamento dos dados com os
demais documentos de prova?!
A partir de cada uma das linhas da planilha, é possível identificar qual fatura é
relativa a cada uma das retenções, comparar a informação com os registros em Livro
Razão e em seguida, atestar a realidade fática do pagamento e consequentemente, de cada
uma das retenções, como será exemplificado abaixo.
A planilha acostada norteia e consolida as informações para a verificação das
retenções nos demais documentos. Dessa forma, verifica-se. em cada uma das linhas,
dentre outras informações, o tomador, seu CNPJ. o número da fatura que comprova a
retenção, a data da retenção, o valor faturado, o valor recebido e o valor retido, que
corresponde à diferença entre aqueles.
Toma-se como exemplo ilustrativo, uma das linhas da planilha (fl. 354), referente
ao tomador ACI-VARGEM GRANDE DO SUL, cuja retenção glosada corresponde a R$
328,94 (trezentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos). As linhas foram abaixo
repartidas para que a transcrição fosse possível no corpo do recurso:
...
Segue fazendo uma análise dos recebimentos para comprovar ter assumido o ônus do
tributo e que o julgamento deveria ter sido convertido em diligência para que fossem examinados os
documentos pertinentes e que:
Mais adiante, o voto passa a argumentar que a prova da retenção deve,
necessariamente, se basear em "documentos bancários ou recibos de pagamento".
Diferente, no entanto, é o entendimento do CARF, que dá ampla margem para tal
comprovação, não a restringindo a determinados documentos:
...
Dessa forma, certo que não somente tais comprovações não dependem da
confirmação mediante DIRF, como também não exigem tal ou qual documento específico
para sua demonstração. Assim, "quaisquer outros meios'" possíveis são suficientes e
podem comprovar as retenções sofridas, e não somente documentos bancários ou recibos
de pagamento.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.686 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721384/2013-12

Em seguida, agravando o equívoco, conclui a turma julgadora que a documentação
apresentada se resume a provas unilaterais, pois produzidas pela própria Recorrente, o
que, supostamente, não comprovaria o direito alegado.
Nesse ponto, então, Acórdão contraria até mesmo o Decreto 7.574/2011, que
pressupõe a análise da escrita e documentação comercial do contribuinte (artigo 17) e in
verbis:
...
Cita jurisprudência deste CARF nessa linha e afirma ter atendido a cada um dos
requisitos enumerados no acórdão como necessários à comprovação. Afirma ser irrelevante a confirmação
em DIRF e rebate as afirmações da DRJ citando adicionalmente farta jurisprudência deste CARF. Quanto
ao erro na indicação do código de retenção afirma que essa obrigação é da fonte pagadora (art. 717 e 722
do RIR/99) e que este erro material não pode prejudica-la, já que o relevante é a essência da retenção e
menciona o art. 647, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99.
A seguir, aduz ainda que:
DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO - IMPEDIMENTO DE INOVAÇÃO DO
FUNDAMENTO DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO PELOS ÓRGÃOS JULGADORES
Como depreende-se da própria Decisão de Primeira Instância proferida pela
Delegacia de Julgamento em Fortaleza, o indeferimento da compensação dos créditos
pleiteados possui como fundamento tão somente a insuficiência da comprovação das
retenções e consequente ausência de liquidez e certeza do crédito tributário do
contribuinte, nas palavras do próprio relator.
Não há dúvidas, portanto, quanto ao contorno do litígio, o qual encontra-se
delimitado à necessidade de comprovação das retenções do Imposto de Renda que deram
origem aos créditos pleiteados, por qualquer documento hábil para tanto.
Assim não poderia por eventualidade, nova fundamentação ser apresentada pelos
julgadores de 2o Instância, para fins de indeferimento da compensação pleiteada, sob pena
de nulidade do ato. Neste sentido, entende o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Veja-se:
...
Cita jurisprudência deste CARF e entende que o julgamento deva ser convertido em
diligência e formula os quesitos:
1)
Os créditos cuja compensação foi pleiteada nas DCOMPs objeto do
presente processo decorrem de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
pagamento realizado a cooperativa de trabalho médico por tomadores de
serviços?
2)
Dentre as DIRFs levantadas pela Receita Federal, detectou-se a
declaração do código 1708 ou outro código diverso do 3280?
3)
O valor das faturas e demais documentos fiscais emitidos contra os
referidos tomadores de serviços referentes àquelas DCOMPs foi recebido
integralmente pela Recorrente? Em se confirmando eventuais descontos, quais
são os valores em cada competência (mês e ano) individualizados por tomador?
4)
Os créditos pleiteados, indicados originalmente como sendo decorrentes
de determinadas competências, correspondem às retenções declaradas pelos
tomadores ou pela própria cooperativa em competências distintas?
5)
Os descontos enumerados acima, saneando-os os equívocos de indicação
de competência, devidamente corrigidos à data da transmissão daquelas
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.686 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721384/2013-12

DCOMPs são suficientes para extinguir todos os débitos também indicados
naquela declaração de compensação? Favor o Sr. Perito recalcular eventual
tributo devido considerando a amortização dos débitos questionados pela Receita
Federal em face das compensações pleiteadas.
Culmina, requerendo:
Pelo exposto, requer-se com fulcro nas razões de fato e de direito elencadas, que
seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, reformando-se a decisão recorrida
e, por consequência, o Despacho Decisório, em face:
VI. 1 - da existência e comprovação do direito da Recorrente aos créditos
indevidamente glosados, que devem ser reconhecidos levando-se conta os valores não
informados e não corroborados em DIRF pelas fontes pagadoras, pela simples existência
de crédito em face da retenção, já que é elemento suficiente para validação da
compensação pleiteada, não podendo ser imputado à Recorrente o ônus decorrente de
eventual descumprimento de obrigações pela fonte pagadora;
VI.2 - da indicação do código de recolhimento diverso do 3280 (1708, por
exemplo) pelas fontes pagadoras, que decorre de mero erro material, eis que a natureza
das retenções somente pode se tratar daquelas aplicáveis a cooperativas com base no
artigo 45 da Lei n.o 8.541/92 (652 do RIR/99), inexistindo capitulação legal diversa para
tal retenção;
V1.3 - de parte das glosas dos créditos decorrer de mero descompasso das
informações declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras quanto à competência das
retenções, em contraponto à competência da retenção declarada pela Recorrente em
DCOMP;
V1.4 - da impossibilidade de inovação da fundamentação utilizada pelo Despacho
Decisório, que se limitou a glosar parte do crédito por ausência de confirmação pelas
fontes pagadoras, sob pena de cerceamento do direito de defesa da Recorrente bem como
nulidade do ato administrativo, que não pode ser refeito/corrigido pela autoridade
julgadora;
IV.5 — na eventualidade de, por absurdo se entender de forma diversa do pedido
IV.4:
(i) são créditos passíveis de compensação os valores retidos da Recorrente, pela
simples ocorrência de retenção, procedida com base no artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992;
(ii) a operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-pagamento ou qualquer
outra modalidade, não desnatura a prestação de serviços pelos cooperados, sendo apenas
distinto o momento da sua definição, pelo que se aplica a autorização para a compensação
do IRRF retido pelos contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992, ao
menos até o recebimento da Solução de Consulta n.° 165, de 16/04/2010;
(iii) caso ultrapassado o argumento acima aduzido, ainda assim aplica-se aos
pagamentos feitos a preço preestabelecido a autorização para a compensação, diante da
possibilidade de configuração da segunda hipótese de retenção do imposto, constante do
artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992 ("serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição"), sendo a inaplicabilidade da retenção
decorrente da dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços pessoais no
momento da emissão da fatura;
(iv) a operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-pagamento ou qualquer
outra modalidade, não desnatura a prática do ato cooperativo, embora isso sequer
influencie no reconhecimento do direito à compensação, haja vista a ausência de
condicionante nesse sentido no artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992;
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1001-000.686 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721384/2013-12

(v) mesmo na hipótese de contratos a preço fixo (pré-pagamento), confirma-se a
prática do ato cooperativo quando do repasse de produção aos cooperados, sendo apenas
distinto o momento da sua definição, pelo que se aplica a autorização para a compensação
do IRRF retido pelos contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992;
Pleiteia, ainda, a conversão cm diligência para, na busca da verdade material, seja
demonstrada a existência do crédito a que tem direito a Recorrente.
Por fim, a Recorrente reserva-se ao direito de se manifestar acerca de quaisquer
elementos adicionais eventualmente suscitados pela fiscalização quanto à certeza do
crédito, o que deve seguir todo o trâmite processual desde a primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Embora entenda que o julgamento deva ser convertido em diligência, é necessário
analisar-se a questão preliminar de nulidade do ato, como alegado pela recorrente.
O assunto foi devidamente tratado no acórdão da DRJ, apenas cabendo
acrescentar que não houve inovação por parte daquele órgão. Ele apenas cumpriu o que
determina o artigo 170, do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Por outro lado, o art. 373, do Código de Processo Civil (CPC) assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Consequentemente, como antes dito, a DRJ apenas cumpriu o que determina a lei,
rejeitando-se de pronto a preliminar de nulidade.
A solução de consulta no 165 – SRRF08/DISIT (fls. 803/809) é clara quanto a não
incidência do IRRF, conforme transcrevo a conclusão:
Diante do exposto e com base nos atos citados, proponho que a consulta seja
solucionada declarando-se à interessada, que não estão sujeitas à retenção do imposto de
renda na fonte, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas à cooperativa
de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
relativas a contratos que estipulem valores fixos de remuneração, sendo irrelevantes a
efetiva utilização dos serviços pelos segurados, a natureza dos serviços prestados e o
número de procedimentos realizados. Por outro lado, estão sujeitas à incidência do
imposto de renda na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) as importâncias
pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais prestados pelos
associados da cooperativa ou colocados à sua disposição.
Assim, entendo que as retenções tratam-se de imposto pago indevidamente,
passível de compensação, nos termos do art. 74, da Lei 9.430/96.
Por outro lado, a prova da retenção do IRRF não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção ou mesmo a DIRF, admitindo-se outros meios de prova, consoante
inúmeras decisões deste CARF e que já foi objeto de súmula, Súmula CARF 143:
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1001-000.686 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721384/2013-12

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A Sumula CARF 80, assim dispõe:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A recorrente, no meu entender, apresentou diversos documentos (e preparou
planilhas correlacionando os valores) que indicam provar que suportou o ônus do tributo, o que
confirmaria o seu direito.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, desde que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, dentro do prazo temporal, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Por outro lado, como antes dito, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do
CTN, está condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
A DRJ, em sua decisão, argumentou:
Tais antecipações se deram mediante retenção da contribuição incidente por
ocasião do pagamento efetuado por pessoas jurídicas à Cooperativas de Trabalho pelos
serviços prestados pelos filiados cooperados e retidos na fonte pelos tomadores de
serviço.
Diante de um sem-número de retenções que integraram a composição do direito
creditório, assim como da grande quantidade de documentos juntados pelo manifestante,
é proveitoso tecer algumas considerações acerca da avaliação do material fático-
probatório para que se possa concluir com relativa segurança e celeridade sobre a
existência do direito pleiteado.
O critério proposto pautar-se-á nas noções básicas de seleção de amostras para
verificação da conformidade probatória, à luz do livre convencimento motivado:
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1001-000.686 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721384/2013-12

a) Definição do grupo da retenção em função dos elementos caracterizadores da
prova anexada e/ou do fundamento erigido no despacho impugnado;
b) Referência visual da prova juntada em planilha elaborada pelo requerente,
relacionando-a com fato a ser provado;
c) Totalização dessas referências para o exame das conformidades globais, a fim de
que a conformidade individual possa ser extrapolada para o grupo da retenção, dentro de
uma inferência alicerçada na homogeneidade da amostra e na indivisibilidade da
conclusão inferida;
...
O Manifestante em nenhum momento esquematizou suas alegações demonstrando
nas planilhas apresentadas a documentação comprobatória de acordo com os códigos de
tributo (3280, 1708 e 5256), o ano de sua retenção e demais elementos que permitissem a
verificação do seu direito creditório.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, intime a recorrente para que esta execute o trabalho descrito acima, letras “a” a “c”, bem
como que demonstre, nas planilhas apresentadas, a documentação comprobatória de acordo com
os códigos de tributo (3280, 1708 e 5256), o ano de sua retenção e demais elementos que
permitissem a verificação do seu direito creditório.
Além disso, a recorrente deverá ser intimada a indicar:
 os valores efetivamente retidos pelas fontes pagadoras, ainda que não
tenham sido emitidos os comprovantes de retenção, por sua natureza
(contratos a preço fixo e pós fixado) ;
 o registro das receitas; e
 a natureza dessas receitas, se atos cooperados ou não.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 890
DF CARF MF
Original